Tribunal: TJMT
Processo: 1030821-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030821-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LUELSON LEANDRO CURVO - CPF: 017.633.581-19 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO MAJORADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA –
PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DOS FATOS EM APURAÇÃO – IMINÊNCIA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros. Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei, sobretudo porque estes não têm caráter peremptório.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo
razoável
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por
Lauro Gonçalo da Costa
e
Andressa Ramos de Sene
em favor de
Luelson Leandro Curvo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que mantém preso preventivamente o paciente, acusado da prática dos delitos de organização criminosa majorada e “lavagem” de dinheiro majorada, capitulados nos artigos 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, e 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998.

Em síntese, os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da segregação cautelar, uma vez que está encarcerado, em relação a esses fatos, há aproximadamente dois anos, sem que tenha sido prolatada sentença na respectiva ação penal.

Com tais considerações, pleiteiam o relaxamento da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 196653160).

Juntam documentos (Ids. n. 196653161 a 196653167).

A liminar foi indeferida no plantão do recesso judiciário pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo da Cunha (Id. n. 196681172).

O impetrado prestou informações (Id. n. 198061154).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 198382153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,

Luelson Leandro Curvo
,
ora paciente, encontra-se preso cautelarmente há aproximadamente dois anos,
acusado da prática dos delitos de organização criminosa majorada e “lavagem” de dinheiro majorada, capitulados nos artigos 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, e 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998,
sem que tenha sido prolatada sentença na respectiva ação penal, razão pela qual os impetrantes alegam que está caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia.

Sem razão, contudo.

A configuração ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório.

Firmadas essas premissas, observo que a ação penal em relação à qual o paciente se vê encarcerado preventivamente é deveras enredada, tratando de delitos graves e envolvendo significativo número de réus, o que impede, por ora, o reconhecimento do aventado constrangimento ilegal.

A fim de demonstrar que o processo em questão se desenvolve em ritmo compatível com tais particularidades, transcrevo as informações prestadas pelo impetrado:

“
Segundo consta dos autos PePrPr de no 1016827-28.2021.8.11.0042, a prisão preventiva de
LUELSON
foi decretada em 17.12.2021 com base nos fundamentos delineados no ID 72992541.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 17/01/2022 (1016827-28.2021.8.11.0042, ID 73821504).

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 06 (seis) corréus no dia 18/03/22 (APOrd 1012315-02.2021.8.11.0042, ID 80061496), dando-o como incurso nas penas do art. 2o, caput, c/c § 2o, da Lei no 12.850/13 e art. 1o, caput c/c § 4a da Lei no 9.613 de 1998.

A instrução processual foi encerrada em 11/07/2023(ID 122957761 da ação penal).

Consigne-se que a última alegação final foi juntada tão somente no dia 08/10/2023(ID 131314541, da ação penal). Ademais, infere-se que o feito retornou concluso para prolação da sentença no dia 10/10/2023.

Outrossim, vale mencionar que
se trata de feito complexo, com cerca de 4290 (quatro mil, duzentos e noventa) páginas, sendo que destas 405 (quatrocentos e cinco) são apenas de memoriais finais
.

Desse modo, torna-se natural a delonga na prolação da sentença, haja vista a infinidade de documentos a serem analisados, áudios a serem ouvidos, incontáveis teses a serem enfrentadas, o que necessita de uma análise pormenorizada
” (Id. n. 198061154, pp. 3-4; destaquei).

A complexidade do processo certamente faz com que o julgador dispenda esforço significativo na análise dos autos e, consequentemente, necessite de maior prazo para a formação de seu convencimento à luz do robusto acervo probatório produzido em juízo e do extenso material indiciário obtido pela autoridade policial no curso das investigações.

Ora, não me parece justo que o paciente possa, em tese, arvorar-se em uma estrutura criminosa numerosa, complexa, ramificada e acentuadamente perigosa, atuando nas sombras ao longo de não se sabe ao certo quanto tempo, e o Judiciário, por sua vez, seja compelido a aplicar o direito ao caso concreto – observando as garantias processuais fundamentais desse indivíduo – a toque de caixa, como se estivesse a tratar de uma simples contravenção penal.

Não fosse o bastante, verifico que as alegações finais já foram apresentadas pelo
parquet
e pelos réus, encontrando-se a sentença, aparentemente, na iminência de ser prolatada.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – OPERAÇÃO ‘REDITUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1001716-96.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.3.2022; data da publicação: 18.3.2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024